Tribunal: TJBA
Processo: 8063672-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063672-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

Advogado(s)
:
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA

AGRAVADO: VALERIA SILVA DA SILVA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ONCOLÓGICO. CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS. INDICAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA PELA VIA ROBÓTICA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. CUSTEIO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO PARTICULAR DE FORMA SUBSIDIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. LEGALIDADE. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL.
RECURSO DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Unimed Curitiba) contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de cirurgia de nefrectomia parcial pela via robótica. A decisão estabeleceu que o procedimento deve ser realizado por profissional da rede credenciada ou, subsidiariamente, pelo médico particular indicado pela paciente caso a rede não disponha de especialista habilitado na técnica robótica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde tem a obrigação de cobrir procedimento cirúrgico pela via robótica para tratamento oncológico não previsto expressamente no rol da agência reguladora; (ii) estabelecer se é lícita a determinação subsidiária de custeio de médico particular caso a operadora não possua profissional capacitado na técnica em sua rede credenciada; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paciente foi diagnosticada com lesão expansiva no rim esquerdo sugestiva de carcinoma (câncer), necessitando de intervenção cirúrgica de urgência para evitar a ocorrência de metástases.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a recusa de cobertura de técnica cirúrgica minimamente invasiva (robótica) indicada pelo médico assistente para o tratamento de câncer é abusiva, mitigando-se a alegação de taxatividade do rol da agência reguladora nestes casos específicos.

5. A decisão agravada respeita os limites do contrato ao determinar que a cirurgia seja realizada primeiramente por médico da rede credenciada. O custeio do médico particular foi imposto apenas como medida subsidiária, aplicável exclusivamente em caso de indisponibilidade de profissional capacitado na rede própria, o que se alinha às normas de proteção ao consumidor e da saúde suplementar.

6. O perigo de dano mostra-se evidente e gravíssimo em face do quadro oncológico da paciente, sendo o risco à vida e à saúde superior ao risco financeiro alegado pela operadora.

7. O valor da multa diária fixada em R$3.000,00, limitada a R$90.000,00, revela-se proporcional e adequado à gravidade do bem jurídico tutelado (vida e saúde) e à capacidade econômica da Agravante, servindo como instrumento legítimo de coerção para o cumprimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a recusa do plano de saúde em custear cirurgia pela técnica robótica quando expressamente indicada pelo médico assistente para o tratamento de paciente oncológico.

2. É lícita a determinação judicial que obriga a operadora de plano de saúde a custear os honorários de médico particular de forma subsidiária, na hipótese de ausência de profissional habilitado para realizar a técnica cirúrgica indicada na rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.438/SP; STJ, REsp n. 2.204.523/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063672-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e como agravada VALERIA SILVA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora